Tribunal: TJMT
Processo: 1037546-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037546-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (EMBARGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0003-90 (TERCEIRO INTERESSADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0003-90 (EMBARGADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0004-70 (EMBARGADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0005-51 (EMBARGADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0006-32 (EMBARGADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0008-02 (EMBARGADO), P A REZENDE LTDA - CNPJ: 05.855.123/0007-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALORES RETIDOS POR COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO DO STAY PERIOD. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de recuperação judicial da empresa P.A. Rezende & Cia. Ltda.

O acórdão embargado reconheceu a essencialidade dos valores retidos na conta bancária da recuperanda durante o período de blindagem legal, determinando sua restituição com fundamento no art. 6º da L. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto à aplicação do efeito suspensivo do stay period às compensações bancárias realizadas unilateralmente pelo banco, bem como quanto ao enfrentamento das teses jurídicas suscitadas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

4. Não se identifica contradição interna no julgado, que de forma clara fundamentou a decisão com base na essencialidade dos valores retidos, conforme atestado técnico do administrador judicial.

5. A suspensão prevista no art. 6º da L. 11.101/2005 abrange atos de constrição patrimonial, ainda que extrajudiciais, desde que comprometam bens essenciais à atividade da empresa em recuperação.

6. Não há omissão quanto aos fundamentos legais ou fáticos relevantes, tendo sido enfrentadas expressamente as teses e argumentos apresentados, com base na interpretação sistêmica do ordenamento jurídico e na prova técnica dos autos.

7. A interposição dos embargos não se revela protelatória nesta oportunidade, mas o embargante é advertido quanto à possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração abusiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A retenção de valores essenciais à continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial configura constrição patrimonial vedada durante o período de suspensão legal previsto no art. 6º da L. 11.101/2005.

2. Não configuram omissão ou contradição embargos que apenas reiteram inconformismo da parte com a fundamentação e conclusão do acórdão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1011573-89.2024.8.11.0003.

O acórdão embargado reconheceu a essencialidade de bens vinculados à cláusula de alienação fiduciária à atividade da empresa devedora, determinando a restituição de valores bloqueados em sua conta bancária durante o período de blindagem legal (stay period), nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Sustenta o Embargante a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão, embora reconheça a suspensão das ações e execuções em virtude da recuperação judicial, estende tal efeito a atos de constrição patrimonial como compensações bancárias, alegadamente de natureza extraconcursal. Pretende, ainda, que sejam enfrentadas as teses jurídicas e os dispositivos legais invocados, com fins de prequestionamento (ID 287133381).

Foram apresentadas contrarrazões pelos Embargados, defendendo a rejeição dos embargos, sob o argumento de que inexistem os vícios alegados, e que o recurso busca, indevidamente, rediscutir o mérito do acórdão (ID 288588872).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no parecer de ID 291147376, opinou pela rejeição dos embargos, entendendo não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, ressaltando tratar-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento (ID 291147376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A., em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da recuperação judicial da empresa P.A. Rezende & Cia. Ltda., processo originário da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

No recurso aclaratório, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, porquanto este, ao reconhecer a suspensão das ações e execuções decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, teria, em seguida, estendido indevidamente esse efeito aos atos de constrição patrimonial promovidos unilateralmente pela instituição financeira, como compensações automáticas de créditos oriundos de contratos bancários.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, não assiste razão ao embargante. O acórdão acostado ao ID 285136362 ora recorrido foi explícito ao afirmar que os valores retidos na conta bancária da empresa em recuperação judicial são considerados essenciais à manutenção de suas atividades empresariais, conforme laudo técnico elaborado pelo administrador judicial.

Referido entendimento encontra amparo no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que, ao tratar do stay period, determina a suspensão das ações e execuções contra o devedor, incluindo-se aí os atos de constrição patrimonial, ainda que não diretamente vinculados a execuções judiciais, desde que comprovada a essencialidade do objeto à continuidade das atividades empresariais.

A contradição que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, manifestando-se por proposições logicamente inconciliáveis, o que não ocorre no caso dos autos. O que se extrai da insurgência do embargante é mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado, que aplicou corretamente a legislação vigente e interpretou a situação fática com base nos elementos constantes dos autos, notadamente na prova técnica produzida.

Ademais, não se verifica qualquer omissão quanto aos fundamentos da decisão. O acórdão embargado enfrentou, de forma direta e clara, os pontos controvertidos, tendo fundamentado exaustivamente as razões pelas quais considerou indevida a retenção dos valores, inclusive citando o respaldo técnico fornecido pelo administrador judicial quanto à essencialidade dos recursos.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).
Grifei.

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026